Tribunal: TCU
Processo: 005.478/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1867/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Goiás em favor de Zezuca Pereira da Silva, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o interessado percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e de "opção", as quais compõem a estrutura remuneratória submetida ao exame do Tribunal; Considerando que, para a concessão da vantagem de "opção" na aposentadoria, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme normativos e jurisprudência deste Tribunal: a) implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional (30 anos de tempo de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher), ressalvadas as hipóteses de aposentadoria especial previstas em lei; b) exercício até 18/1/1995 de função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não; c) não estar cumulativa com a vantagem do art. 192 da Lei 8.112/1990; d) não estar cumulativa com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); Considerando que, no caso concreto, a concessão da vantagem de "opção" está irregular por não ter sido comprovado o exercício de função comissionada por cinco anos ininterruptos ou dez anos consecutivos ou não até 18/1/1995, e por estar cumulativa com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos), em afronta ao art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e ao art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e de "quintos/décimos" é expressamente vedado, uma vez que ambas as vantagens decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, o exercício pretérito de cargo ou função de confiança; Considerando a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que estabelece ser ilegal a acumulação das vantagens de "quintos" e "opção", conforme os Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Rel. Ministra Ana Arraes), 1.599/2019-TCU-Plenário (Rel. Ministro Benjamin Zymler) e 4.552/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Ministro Antonio Anastasia), entre outros; Considerando que as demais rubricas, incluindo a retribuição por titulação e a parcela decorrente de decisão judicial, foram consideradas regulares pela unidade técnica; Considerando a identificação na base Sisac ou E-Pessoal de dois atos de aposentadoria (10791108-04-1995-000097-7 e 10791108-04-1999-000120-1) com registros negados por conter rubricas consideradas irregulares - incorporação de função com valores maiores que o devido e averbação de tempo rural para fins de aposentadoria sem comprovação das contribuições previdenciárias, mas que o ato em destaque foi emitido sem essas irregularidades; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e artigo 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Zezuca Pereira da Silva; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.478/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Zezuca Pereira da Silva (XXX.093.871-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Goiás, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 1.7.2. promova a exclusão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica "opção", em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.